Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703811-52.2023.8.07.0000 Agravante(s) Sindicato dos Professores do Distrito Federal Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Professores do Distrito Federal contra ato judicial do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 145549186 do processo de referência), no cumprimento individual de sentença coletiva movida pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0709300-50.2022.8.07.0018, proferido nos seguintes termos: Por ocasião da manifestação apresentada no ID 144212935, o executado arguiu ser o caso de sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 144632951. É a exposição. DECIDO. O tema submetido à sistemática dos recursos repetitivos versa sobre o seguinte teor: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido, a depender de meros cálculos aritméticos. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Desta forma, em atenção ao pedido subsidiário formulado pelo executado, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação dos documentos suplementares. Sobrevindo manifestação do executado, dê-se vista à parte credora pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Em razões recursais (Id 43309448), a parte agravante investe tão somente frente ao capítulo do pronunciamento a quo, que concedeu prazo para o executado apresentar documentação suplementar. Diz que os “prazos peremptórios são aqueles indicados no ordenamento jurídicos de forma que não podem ser prorrogados por decisão judicial. Ademais, é pacífico o entendimento de que o prazo do caput do artigo 535 do CPC é peremptório. Qualquer dilação a respeito ocasiona evidente vantagem excessiva à parte contrária. Além disso, a decisão ao flexibilizar a lei processual e conceder ao dilação do prazo, fere o artigo 535 do CPC e também dilacera o direito dos exequentes, que diante da ausência de fichas financeiras e injustificada desídia do ente público em juntá-las nos autos da ação coletiva, o Sindicato requereu neste cumprimento de sentença, a aplicação do tema 880 do STJ, por melhor justiça, conforme id. 129206050. (sic) Observa que “o prazo de 30 dias preconizado no caput do artigo 535 do CPC, para que o ente público apresente impugnação além de peremptório, é taxativo. Portanto, qualquer impugnação ao cumprimento de sentença, fora do prazo de 15 dias, é intempestiva e deverá, então, ser rejeitada e representa favorecimento a uma das partes, o que viola os princípios da legalidade, contraditório e igualdade de tratamento entre as partes, a chamada paridade de armas”. Ressalta que ao “proferir a r. decisão interlocutória, o d. juízo de primeiro grau deixou de aplicar parágrafo 5o do artigo 524 da legislação processual civil [...]” Conclui seu arrazoado afirmando “que houve reiterados pedidos e ordens do Juízo originário para apresentação dos elementos necessários para liquidação do feito, mas o Distrito Federal de forma insistente recusou-se em apresentá-los naqueles autos. Desse modo, a concessão de dilações, não podem se transformar em mais um dos privilégios dos Entes Públicos em juízo e realmente não havia qualquer justificativa para se conceder dilação à Fazenda Pública em juízo, com a concessão de prazo para juntar documentação complementar. Ainda que finalmente resolva apresentar os documentos insistentemente requeridos na ação originária, nos autos do cumprimento de sentença em epígrafe, estes não devem ser levados em consideração por este Tribunal. Não se deve premiar a inércia e a negligência dos atores processuais, mesmo este sendo o Ente Público”. Por fim, deduz o seguinte pedido: a) seja conferido ao presente recurso efeito suspensivo nos termos do artigo 1019, I do Código de Processo Civil; b) não seja concedida a dilação do prazo previsto no artigo 535 do CPC para que o ente público apresente as fichas financeiras dos exequentes, posto que quedou-se inerte na juntada das referidas documentações nos autos da ação coletiva originária, aplicando-se o disposto no art. 524, §§ 3o e 5o, do CPC. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 43311410) e o documento de recolhimento (Id 43311411). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. O capítulo do pronunciamento judicial emanado do juízo como mera intimação do executado para apresentar documentação suplementar (Id 145549186 do processo de referência), com assinalação do prazo de 15 (quinze) dias, não importou prejuízo processual a ser reparado nesta via recursal. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória referido comando judicial, ora impugnado, porque não há conteúdo resolutório de questão alguma no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário (e desejável) pelo juízo para dar curso ao contraditório, que é próprio do processo judicial. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Isso devido à adequação para atacar decisão com o conteúdo delimitado pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Pouco importa se restou proferido em sede de liquidação de sentença. Isso não muda a natureza de despacho ou ato de mero impulso do processo. Se não houver a prolação de decisão, não se mostra cabível o agravo de instrumento, porque o recurso manejado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIAS PRECLUSAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. INCORREÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO.VÍCIO SANÁVEL. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. O ato jurisdicional que determina a remessa dos autos à Contadoria para a correta apuração do valor devido, nada tendo decidido quanto às pretensões formuladas pelas partes, consubstancia-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1203736, 07114973720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos à contadoria judicial é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art. 1.001 do CPC/2015. 3. Por consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1127974, 07074938820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de mero impulso processual que determinou a intimação da parte executada para apresentar documentação suplementar. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Comunique-se ao juiz da causa. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora